Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISOS, I E II, DA LEI No 8.137/1990. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Mantém-se a condenação pelos crimes contra a ordem tributária, previstos no art. 1o, inc. II, da Lei 8.137/1990, quando comprovada a conduta deliberada de fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
2. Se a falsidade ideológica consistiu em simples meio para se alcançar o fim almejado pelo réu, ou seja, a sonegação fiscal, deve o primeiro delito ser absorvido pelo último, aplicando-se o princípio da consunção.
3. Incabível a utilização dos delitos que sobejam aqueles suficientes para a exasperação pela continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços), para fins de agravamento da pena-base.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.